Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729182-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DECISÃO 1. WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74122160), proferida em execução de título extrajudicial movido contra DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, que determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos: “Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071-21.2024.8.07.0001, conforme determinado na decisão de id. 230685080, considerando, ainda, o indeferimento do efeito suspensivo ao AGI n. : 0712374-64.2025.8.07.0000 (id. 231363109)”. 2. O agravante-exequente sustenta que a decisão agravada ignora a inexistência de efeito suspensivo nos embargos à execução e contraria expressamente decisão da 2a instância que reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. Argumenta que a suspensão da execução não encontra respaldo no art. 921 do CPC/2015 e que a execução deve prosseguir independentemente do julgamento final dos embargos. 4. Afirma que a paralisação da execução lhe causa prejuízo, favorece o devedor inadimplente e compromete o resultado útil do processo, especialmente diante da existência de outras execuções contra a agravada-executada. 5. Ao final, requer: “a) a antecipação liminar dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução, que deverá seguir no iter procedimental executivo, comunicando ao Juiz a decisão; b) a intimação da agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal; c) ao final, seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão fustigada e afastar a condição indevida que estabelecera, autorizando-se, em caráter definitivo, o prosseguimento do processo e a realização dos atos executivos próprios, independentemente do trânsito em julgado dos embargos à execução, haja vista que não há nenhum óbice nem efeito suspensivo concedido que impeça a marcha processual.” 6. Preparo (id. 74122388). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 10. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 11. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de prosseguimento da execução será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 12. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 13. A agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 14. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 15. Publique-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora